Tribunal: TCU
Processo: 005.455/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Pelotas. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Pelotas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Alzira Conceição Pacheco de Lima (XXX.485.050-XX) , Amauri de Almeida Machado (XXX.735.519-XX) ; Hilda Marlene Franco de Franco (XXX.194.900-XX) ; José Plínio Guimarães Fachel (XXX.313.320-XX) ; Lúcia Fernandes da Costa (XXX.343.600-XX) e Maria de Fátima Alves Vieira (XXX.808.440-XX) ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Pelotas; 9.3. arquivar os presentes autos.